Tribunal: TJMT
Processo: 1023413-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023413-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SELMA DA SILVA CARMO - CPF: 616.228.181-72 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS (PLANO OI FIXO) NÃO DEMONSTRADOS – TELAS SISTÊMICAS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela empresa de telefonia qualquer documento apto a comprovar a existência do negócio jurídico originário, no caso, a contratação do Plano OI Fixo pela recorrida, o que evidencia a ilicitude na negativação da parte autora.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária à redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou procedente o pedido inicial.

A recorrente busca na via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a disponibilização dos seus serviços ocorre mediante o fornecimento de dados pelo contratante e nesse sentido, infere que demonstrou em sede de defesa a compatibilidade entre os dados da recorrida cadastrados no sistema interno e aqueles indicados na exordial.

Requer, provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito de indenização por danos morais ou, não sendo esse o entendimento da Turma, requer a redução do valor da indenização para um valor justo e razoável.

Devidamente intimada, SELMA DA SILVA, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
SELMA DA SILVA ajuizou ação em desfavor da OI S.A. requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, no valor de R$ 407,99 (quatrocentos e sete reais e noventa e nove centavos) decorrente do contrato no 00000145246043, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 180449179), sob o fundamento de que a parte promovida não apresentou documentos hábeis que comprovem a referida contratação, haja vista que não juntou contrato assinado, na medida em que juntou telas unilaterais, sem qualquer assinatura, os quais não servem como meio de provas da contratação.

Diante disso, o Reclamado interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que
demonstrou a compatibilidade entre os dados da recorrida cadastrados no sistema interno e aqueles indicados na exordial.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
quanto à inexistência de comprovação da contratação, razão pela qual, neste ponto, a sentença deve ser mantida, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

O mérito da presente ação se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, em razão de suposta inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito pelos supostos débitos que não reconhece, posto que nega a relação jurídica com a parte promovida.

No caso dos autos, a parte promovente alega que a inscrição é indevida por inexistência de comprovação dos débitos e da contratação.

A parte promovente comprovou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e, diante da sua negativa quanto à contratação, incumbe à parte promovida provar a relação jurídica, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, verifica-se que não houve a juntada de provas da existência do suposto contrato.

A parte promovida não juntou contrato assinado, na medida em que juntou apenas telas unilaterais, sem qualquer assinatura, os quais não servem como meio de provas da contratação. Assim, não apresentou documentos hábeis que comprovem a referida contratação e, via de consequência, a legitimidade da inscrição.

Inexistindo consentimento da parte promovente, não há contrato e, portanto, não há responsabilidade da mesma em relação aos débitos, de modo que a inscrição no cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida, não havendo se falar em regularidade da inscrição dos débitos ou em exercício regular de um direito.

Portanto, não havendo provas da contratação, com juntada de contrato assinado, a inscrição do nome da parte promovente é indevida, devendo ser indenizada moralmente.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a inscrição indevida de consumidor em órgão de proteção ao crédito configura hipótese de dano moral puro, chamado in re ipsa, pois independe de prova e enseja a responsabilização objetiva.

Havendo inscrição indevida, o dano moral é puro e, portanto, não se discute acerca da culpa da parte promovida, devendo esta indenizar moralmente o consumidor lesado.”

Como visto acima, o recorrente deixou de desincumbir o seu ônus probatório nos termos do art. 387, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista que acostou no conteúdo da peça de defesa apenas tela do seu sistema interno, deixando de apresentar documentos efetivos a comprovação da relação jurídica e a origem do débito.

Feitas essas considerações,
não há que se falar em equívoco da decisão meritória, pois em que pese às razões recursais sustentadas pela companhia telefônica, não ficou comprovado nos autos à contratação e a motivação para a inserção do reclamante nos cadastros de inadimplentes.

À vista disso,
revela-se patente os danos morais suportados pelo recorrido, já que foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo recorrente.

Todavia, no que concerne ao patamar da condenação da indenização por danos morais, melhor sorte socorre a Recorrente, pois pautada sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e, em observância ao montante indevidamente inscrito no nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim sendo, como medida repressiva a conduta da financeira e em reparação ao constrangimento suportado pelo consumidor, entendo que o valor da condenação deve ser reduzido de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023